Tribunal: TRF3
Processo: 5021343-68.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
200/608)

5021343-68.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021343-68.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491-A

AGRAVADO: GRACIELA ANDRADE REIS, DROGARIA DAILLY LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL TADEU COSTA DA ROCHA - SP363167-A

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DOS VALORES E À FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E X, CPC). REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra acórdão que determinou levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD em favor da coexecutada, sob fundamento de impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da essencialidade dos valores bloqueados e quanto à flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, bem como se os embargos de declaração são meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integradora para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1022 do CPC, não servindo para reexame de matéria de mérito ou nova valoração probatória.

O acórdão confrontou a possibilidade de constrição de ativos financeiros com base no entendimento consolidado nos recursos repetitivos (Tema 425, STJ) e ressaltou que incumbe ao executado demonstrar a impenhorabilidade do valor constrito, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.

Observou-se ainda a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1235 (REsp 2061973 e REsp 2066882), segundo a qual a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo executado no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo necessária a comprovação de que o valor bloqueado integra reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

A decisão recorrida aplicou, ainda que não unanimemente, o referido entendimento, condicionando a impenhorabilidade à demonstração de inexistência de outra fonte de renda e de que a quantia constitui reserva destinada ao mínimo existencial. Assim, os embargos que visam rediscutir questão devidamente apreciada configuram tentativa de reexame do mérito, não cabível na via declaratória.IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1022; 833, incs. IV e X; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 425; STJ, Tema Repetitivo 1235 (REsp 2061973 e REsp 2066882).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021343-68.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL TADEU COSTA DA ROCHA - SP363167-A

AGRAVADO: GRACIELA ANDRADE REIS, DROGARIA DAILLY LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. RESERVA DE PATRIMÔNIO DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão que, nos autos de execução fiscal, determinou o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD em contas da coexecutada, sob fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados, inferiores a 40 salários mínimos e mantidos em contas bancárias, são impenhoráveis por constituírem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC garante a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, podendo ser estendida a conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovada a destinação à garantia do mínimo existencial, conforme precedentes do STJ (REsp 1.660.671 e REsp 1.677.144).

É ônus do executado comprovar a impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

No caso, documentos como declarações de imposto de renda, holerites e extratos bancários demonstram que a executada não possui outra fonte de renda e que os valores bloqueados constituem reserva patrimonial para sua subsistência, enquadrando-se na hipótese legal de impenhorabilidade.

Não há cabimento para a constrição parcial de 30% do valor, diante da comprovação da destinação integral ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I; Lei no 6.830/1980, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765 (Tema 425); REsp 1.660.671; REsp 1.677.144; Tema Repetitivo 1235 (REsp 2.061.973 e REsp 2.066.882); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162; TRF3, AI 00320313420124030000; STJ, AGRESP 201201217863.

Alega o embargante CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO a existência de omissão no acórdão embargado, pois inexiste comprovação documental da essencialidade para a subsistência da Executada dos valores constritos, o que, por si só, é suficiente para caracterizar os montantes bloqueados como sobra remuneratória. Afirma que há omissão quanto à flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Repisa os argumentos do agravo de instrumento, no sentido de que o valor bloqueado não se encontra acobertado pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X, CPC.

Requer a manutenção do bloqueio total dos valores.

A embargada GRACIELA ANDRADE REIS ALAMO, por sua vez, sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado e pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material, nos termos do art. 1022 do aludido códex processual.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, à nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, que determinou o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD — R$ 15.162,88 em conta mantida no Banco Bradesco e R$ 4.756,02 em conta mantida no Banco C6 S/A — em favor da coexecutada , sob o fundamento de que tais quantias seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A decisão embargada reconheceu a possibilidade de constrição de ativos financeiros, com base, inclusive, no entendimento consagrado pela sistemática dos recursos repetitivos no Tema 425, pelo STJ.

Nessa esteira, foi ressaltado que cabe ao executado a demonstração da impenhorabilidade do valor constrito, nos termos do art. 854, § 3o, I, CPC.

Em relação à impenhorabilidade, destacou-se que o “c. STJ firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1235, julgado nos REsp 2061973 e REsp 2066882, pela sistemática dos recursos repetitivos: A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.” E, ainda, foi salientado que, conforme entendimento do STJ, é necessário que o executado comprove que o valor bloqueado integre sua reserva patrimonial, garantidora do mínimo legal.

E, ainda que não unanimemente, foi justamente esse entendimento aplicado na decisão recorrida, que considerou, em suma, que “comprovada a hipótese prevista no art. 833, X, CPC, na medida em que demonstrado que não há outra fonte de renda, de modo que o valor objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial da executada”.

Infere-se , portanto, a pretensão da parte embargante em rediscutir a questão já apreciada, não sendo os declaratórios meio processual para tanto.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DOS VALORES E À FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E X, CPC). REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra acórdão que determinou levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD em favor da coexecutada, sob fundamento de impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da essencialidade dos valores bloqueados e quanto à flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, bem como se os embargos de declaração são meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integradora para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1022 do CPC, não servindo para reexame de matéria de mérito ou nova valoração probatória.

O acórdão confrontou a possibilidade de constrição de ativos financeiros com base no entendimento consolidado nos recursos repetitivos (Tema 425, STJ) e ressaltou que incumbe ao executado demonstrar a impenhorabilidade do valor constrito, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.

Observou-se ainda a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1235 (REsp 2061973 e REsp 2066882), segundo a qual a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo executado no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo necessária a comprovação de que o valor bloqueado integra reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

A decisão recorrida aplicou, ainda que não unanimemente, o referido entendimento, condicionando a impenhorabilidade à demonstração de inexistência de outra fonte de renda e de que a quantia constitui reserva destinada ao mínimo existencial. Assim, os embargos que visam rediscutir questão devidamente apreciada configuram tentativa de reexame do mérito, não cabível na via declaratória.IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1022; 833, incs. IV e X; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 425; STJ, Tema Repetitivo 1235 (REsp 2061973 e REsp 2066882).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão